Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0715281-96.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MURYELLE GUIMARAES ARAUJO RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MURYELLE GUIMARAES ARAUJO em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais considerando a culpa exclusiva de terceiros. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 45690633). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs o recurso em 09/03/2023, ocasião em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a hipossuficiência econômica, a recorrente juntou aos autos dois comprovantes de pagamento (Id. 45801821 e 45801822) no dia 17/04/2023, desacompanhado das respectivas guias. Ausentes as guias, não é possível aferir a que se referem os aludidos comprovantes e a recorrente não cumpriu o estabelecido nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal tempestivamente. Por essa razão, o recurso inominado é deserto. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Custas pela recorrente. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários fixado em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora